Tribunal: CARF
Processo: 11080.720345/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720345/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUCINDO BAPTISTA ROMANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 05 a 10, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$ 3.743,26,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03.
Concorda com a glosa no valor de R$6.973,92. Apresenta os documentos para
comprovação das despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720345/2011-18
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720345/2011-18

O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas
despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/08/2013, o(a) contribuinte, em 09/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos e em consonância com a
legislação de regência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com os profissionais André
Luís de Moura e Lisiane Romani. Na autuação, além de outras irregularidades, a autoridade
fiscal apontou a ausência de indicação dos pacientes nos documentos comprobatórios
apresentados(fl.8). Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls. 12/14), o
colegiado de primeira instância manteve a glosa dessas despesas, registrando:
Entretanto, não são passíveis de dedução os valores pagos a Andre Luis Silva de Moura
e Lisiane Romani, tendo em vista que não foi suprido o requisito que motivou o
lançamento, ou seja, a identificação do paciente.
Apesar do inciso III do § 1o do art. 80 não especificar a indicação do beneficiário como
requisito formal do comprovante, o art. 73 do RIR autoriza à autoridade lançadora a seu
juízo exigir esclarecimentos adicionais sobre a dedução pleiteada. Este artigo,
combinado com o inciso II do § 1o do art. 80, serviu como base legal para a exigência de
que fosse identificado o paciente dos serviços prestados.
O art. 73 do RIR permite à autoridade fiscal exigir outros documentos, além do recibo
propriamente dito, para comprovar um fato específico questionado pela fiscalização, no
caso a identificação do paciente do tratamento.
Observe-se que somente são dedutíveis as despesas médicas de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que for considerado dependente.
Ao ser notificado, caberia o interessado trazer aos autos novo documento que suprisse a
falta apontada no lançamento, sob pena de se manter as glosas efetuadas. Ressalte-se
que não se exige exclusivamente a emissão de um novo recibo formal, mas sim um
conjunto de documentos de livre produção que se complete (declarações ou qualquer
outra forma de manifestação escrita por meio da qual pudesse ser suprida a deficiência
apontada na peça fiscal).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720345/2011-18

O simples fato dos recibos indicarem que o pagamento foi realizado pela contribuinte
não implica necessariamente que os mesmos tenham sido os beneficiários dos serviços
prestados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 da RFB, publicada no
sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, dispõe que, na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal foram constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
No caso, constato que o Termo de Intimação encaminhado ao contribuinte
solicitou a apresentação de “comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a
identificação do paciente” (fl.28).
Assim, acompanho o disposto na decisão recorrida de que caberia ao contribuinte,
diante da exigência fiscal, juntar elementos de prova de forma a identificar os pacientes das
despesas médicas em comento.
Nesse sentido, em seu recurso, o contribuinte juntou novas vias dos recibos dos
profissionais, nos quais o contribuinte é apontado como tendo sido o paciente dos tratamentos
realizados pelos dois profissionais (fl.49), sendo de se restabelecer as despesas médicas
correspondentes, no montante de R$7.800,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$7.800,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720345/2011-18

Fl. 60
DF CARF MF
Original